Tribunal: TJDFT
Processo: 0710619-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710619-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: LUIZ CARLOS SOARES SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão n. 0725843-93.2024.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de pesquisa de endereços do agravado por meio dos sistemas informatizados (id 227235793 dos autos originários). O agravante narra que a ação originária foi distribuída em 31.10.2024. Relata que o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento liminar de busca e apreensão do veículo em 21.2.2022. Acrescenta que diligenciou em quatro (4) endereços do agravado, mas os mandados retornaram sem cumprimento. Sustenta que as pesquisas de endereços do agravado por meio dos sistemas requeridos estão em conformidade com os princípios da celeridade e efetividade processual. Explica que os sistemas informatizados à disposição do juízo devem ser utilizados a pedido da parte em atendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição. Transcreve julgados em favor de sua tese. Esclarece que o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) e Sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) são resultado de parcerias dos Tribunais de Justiça com o Conselho Nacional de Justiça com objetivo de tornar a jurisdição mais célere e eficaz. Menciona o art. 438 do Código de Processo Civil. Argumenta que a mera expedição de ofício não consiste em quebra do sigilo fiscal e poderá contribuir para o prosseguimento do processo. Destaca que as partes têm direito de obter informações necessárias à defesa de seus direitos dos órgãos públicos nos termos do art. 5o, incs. XXXIII e XXXIV, alínea b, da Constituição Federal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o requerimento de consulta de endereços por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 69989849 e 69989850). É o breve relato. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. O agravante propôs ação de busca e apreensão de veículo contra o agravado. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a medida liminar (id 216466128 dos autos originários). Algumas tentativas de busca e apreensão do bem foram realizadas sem sucesso nos endereços informados pelo agravante. O art. 524 cumulado com o art. 319 do Código de Processo Civil dispõe ser incumbência do credor indicar o domicílio e a residência do devedor na petição inicial. O art. 319, § 1o, do Código de Processo Civil prevê que o autor poderá requerer ao juiz diligências necessárias para a obtenção de informações acerca do réu, caso não as possua. Essa previsão não retira do autor a responsabilidade de buscar as referidas informações e constitui-se em medida excepcional. É ônus do credor indicar o endereço atualizado do devedor, a quem cabe envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização do réu em substituição à parte credora. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve limitar-se a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar o paradeiro do devedor, o que não foi demonstrado pelo agravante. Os princípios da cooperação, da efetividade, da celeridade, da economia processual, da adequada prestação jurisdicional e da prevalência da satisfação no interesse do credor não podem servir de pretexto para que o agravante transfira a incumbência da procura pelo endereço residencial do agravado ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstrou que esgotou todos os mecanismos extrajudiciais de que dispõe para alcançar essa finalidade. A demonstração insuficiente do prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa a serem empreendidos pelo agravante, como no caso em exame, impede o deferimento de medidas excepcionais com o mesmo objetivo. O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são cumulativos. Concluo que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator